Tribunal: TJDFT
Processo: 0718167-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURAÇÃO AD JUDICIA. PESSOA JURÍDICA. EXIGÊNCIA JUDICIAL DE CERTIDÃO ATUALIZADA. MANDATO POR PRAZO INDETERMINADO. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que exigiu a apresentação de certidão atualizada referente a procuração pública judicial outorgada há menos de dois anos, condicionando sua ausência à extinção do feito sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a razoabilidade e a legalidade da exigência judicial de apresentação de certidão atualizada para procuração pública judicial outorgada por prazo indeterminado, sem a indicação objetiva de circunstâncias que justifiquem dúvida sobre a regularidade ou validade do mandato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ordenamento jurídico brasileiro não estabelece prazo máximo de validade para procurações judiciais, presumindo-se a vigência enquanto não houver revogação ou outra causa prevista legalmente (art. 682 do Código Civil).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a exigência de atualização da procuração deve ser excepcional e fundamentada em circunstâncias concretas, não bastando o simples transcurso de tempo para justificar tal medida.
A exigência indiscriminada de certidão atualizada configura formalismo excessivo e obstáculo injustificado ao acesso à justiça, violando os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e primazia do julgamento de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
A exigência de atualização da procuração judicial por prazo indeterminado só é admissível excepcionalmente, mediante fundamentação objetiva baseada em circunstâncias concretas que justifiquem dúvidas razoáveis sobre sua regularidade e validade.
O mero decurso temporal entre a outorga da procuração e o ajuizamento da ação não constitui justificativa suficiente para exigir nova certidão ou instrumento atualizado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 682; CPC, arts. 4o, 8o e 105.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação no 0736619-73.2024.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 25/03/2025; TJDFT, Apelação no 0702871-50.2024.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 15/04/2025.